Tribunal: TJMT
Processo: 1056599-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE DEMONSTRA A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES ENVOLVIDAS. EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA E TRAVESSIA IRREGULAR DOS PEDESTRES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBERTURA PELA SEGURADORA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recursos de apelação cível interpostos por pelos réus e seguradora, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, com condenação solidária dos réus e reconhecimento da responsabilidade da seguradora.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada sem contraditório substancial; (ii) saber se se configura a responsabilidade exclusiva dos pedestres pelo acidente ou, alternativamente, se há culpa concorrente; (iii) saber se é cabível a exclusão da responsabilidade da seguradora e, sendo mantida, se deve ser limitada ou estendida ao dano moral.
III. Razões de decidir
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o contraditório foi garantido com a intimação das partes para manifestação sobre as provas emprestadas, e o juízo formou convencimento a partir de acervo documental.
Restou caracterizada a culpa concorrente entre a condutora, que dirigia sob influência de álcool, e os pedestres, que atravessavam fora da faixa em local de pouca visibilidade.
A indenização por dano moral deve ser reduzida, ante a concorrência de culpas, para R$ 125.000,00 para cada autor, respondendo os réus por 50% do valor total, nos termos do art. 945 do CC/2002.
Mantida a responsabilização da seguradora, nos limites da apólice, em razão da ineficácia de cláusula de exclusão de cobertura contra terceiros prejudicados, conforme jurisprudência do STJ.
Reconhece-se o dever da seguradora de ressarcir também os danos morais, por estarem compreendidos na cobertura por danos corporais, diante da ausência de exclusão expressa.
Condena-se a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, em razão da resistência oposta ao pedido de ressarcimento, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e tese
Recursos dos réus, Parcialmente Provido. Recurso da Seguradora, Desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a utilização de prova emprestada, quando garantida às partes a possibilidade de manifestação. 2. A travessia de pedestres fora da faixa de segurança e em local inapropriado caracteriza culpa concorrente, quando associada à imprudência da condutora, justificando a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do CC/2002. 3. A cláusula de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor não produz efeitos contra terceiros prejudicados, sendo ineficaz para afastar o dever de indenizar da seguradora. 4. A ausência de cláusula expressa de exclusão na apólice enseja a cobertura de danos morais em contrato de seguro de responsabilidade civil. 5. Configurada resistência ao pedido regressivo em lide secundária, é devida a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da denunciante."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1056599-69.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (APELADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICT
Ó
RIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (APELADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (APELADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (APELADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (APELADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICT
Ó
RIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E O DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE DEMONSTRA A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES ENVOLVIDAS. EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA E TRAVESSIA IRREGULAR DOS PEDESTRES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBERTURA PELA SEGURADORA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos
por pelos
réus e seguradora, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, com condenação solidária dos réus e reconhecimento da responsabilidade da seguradora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada sem contraditório substancial; (
ii
) saber se se configura a responsabilidade exclusiva dos pedestres pelo acidente ou, alternativamente, se há culpa concorrente; (
iii
) saber se é cabível a exclusão da responsabilidade da seguradora e, sendo mantida, se deve ser limitada ou estendida ao dano moral.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o contraditório foi garantido com a intimação das partes para manifestação sobre as provas emprestadas, e o juízo formou convencimento a partir de acervo documental.

Restou caracterizada a culpa concorrente entre a condutora, que dirigia sob influência de álcool, e os pedestres, que atravessavam fora da faixa em local de pouca visibilidade.

A indenização por dano moral deve ser reduzida, ante a concorrência de culpas, para R$ 125.000,00 para cada autor, respondendo os réus por 50% do valor total, nos termos do art. 945 do CC/2002.

Mantida a responsabilização da seguradora, nos limites da apólice, em razão da ineficácia de cláusula de exclusão de cobertura contra terceiros prejudicados, conforme jurisprudência do STJ.

Reconhece-se o dever da seguradora de ressarcir também os danos morais, por estarem compreendidos na cobertura por danos corporais, diante da ausência de exclusão expressa.

Condena-se a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, em razão da resistência oposta ao pedido de ressarcimento, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos dos réus, Parcialmente Provido. Recurso da Seguradora, Desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a utilização de prova emprestada, quando garantida às partes a possibilidade de manifestação. 2. A travessia de pedestres fora da faixa de segurança e em local inapropriado caracteriza culpa concorrente, quando associada à imprudência da condutora, justificando a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do CC/2002. 3. A cláusula de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor não produz efeitos contra terceiros prejudicados, sendo ineficaz para afastar o dever de indenizar da seguradora. 4. A ausência de cláusula expressa de exclusão na apólice enseja a cobertura de danos morais em contrato de seguro de responsabilidade civil. 5. Configurada resistência ao pedido regressivo em lide secundária, é devida a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da denunciante."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Rafaela
Screnci
da Costa Ribeiro e outro, e Tokio Marine Seguradora S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral c/c pedido de tutela da evidência, movida por Mauro Viveiros Filho e outros, julgou procedente a pretensão para condenar solidariamente os réus Rafaela
Screnci
da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 7.502,00 (sete mil, quinhentos e dois reais), bem como em dano moral no valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada um dos autores. Ainda, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Também julgou procedente a lide secundária para condenar solidariamente à seguradora quanto ao ressarcimento pelos danos moral e material fixados em face do réu Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, limitado ao valor contratado, deixando de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante.

De um lado, recorre a seguradora defendendo a inaplicabilidade da condenação à seguradora, em razão de agravamento do risco provocado por conduta dolosa da condutora, notadamente o fato de conduzir o veículo sob influência de álcool, conduta tipificada como crime pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, causa excludente de cobertura, conforme cláusulas da apólice e os artigos 768 e 757 do Código Civil. Alega que inexiste na apólice firmada a cobertura de danos morais, havendo cláusula expressa de exclusão, sendo indevida sua responsabilização por esse título.

Subsidiariamente,
formula
pela redução do montante indenizatório arbitrado, ao argumento de que este é desproporcional e destoante da jurisprudência pátria, bem como pela minoração da verba honorária. Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja afastada a condenação da seguradora, ou, alternativamente, minorados os valores indenizatórios e os honorários advocatícios.

Lado outro, recorrem os réus, suscitando preliminarmente o cerceamento de defesa alegando que embora tenham sido intimados para se manifestar sobre a prova emprestada, o contraditório foi apenas formal, já que não lhes foi efetivamente oportunizado o exercício do contraditório substancial, principalmente ao segundo apelante, que não integrou o processo penal de onde se extraíram os elementos probatórios.

Destaca que as provas pericial e testemunhal foram reiteradamente requeridas, contudo, nunca houve decisão explícita de indeferimento dessas provas, o que lhes retirou a possibilidade de impugnação autônoma em sede recursal. Sustentam que, diante da complexidade fática da causa e da existência de questões controvertidas, imprescindível a realização de instrução probatória, com oitiva de testemunhas e produção de prova técnica. Ainda, apontam violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 372 do CPC, que condiciona o uso de prova emprestada à observância do contraditório e que inexistiu saneamento destacando que o juízo ignorou por completo os pedidos de especificação de provas e não saneou o processo adequadamente, frustrando o direito à produção das provas essenciais.

No mérito os réus apelantes defendem a inexistência de responsabilidade civil, ao passo que o acidente decorreu de culpa exclusiva das vítimas, que atravessavam fora da faixa, em local escuro e com tráfego desorganizado por
valet
irregular da casa noturna Valley Pub (fato de terceiro), rompendo o nexo causal. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento de culpa concorrente das vítimas, o que justificaria a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do CC. Ainda em pedido subsidiário, formulam pela redução do quantum arbitrado, requerendo
por
fim a fixação de honorários sucumbenciais contra a seguradora Tokio Marine, que apresentou resistência à denunciação da lide.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso dos réus, suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, formularam pelo desprovimento do recurso (id. 316535888).

Também apresentaram contrarrazões em relação ao recurso da seguradora, igualmente formulando pelo desprovimento (id. 316535889).

Por sua vez, a seguradora aviou defesa recursal em face do recurso dos réus apelantes, pleiteando pelo desprovimento (id. 316535891).

Por fim, os réus apresentaram contrarrazões ao recurso da seguradora, pleiteando pelo desprovimento (id. 317211866).

É o relatório.

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

US
OU DA PALAVRA O ADVOGADO

DANIEL EBERT VARGAS, OAB/MT 20010-A
:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,

Excelentíssima Senhora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
,

Excelentíssimo Senhor Desembargador Dirceu dos Santos
,

Doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, representante do Ministério Público
,

demais serventuários do Judiciário e colegas que acompanham a presente sessão.

Excelências, tratamos aqui de
R
ecurso de
A
pelação em ação indenizatória proposta pelos ora Apelados, que foi julgado totalmente procedente pelo juízo de primeira instância, condenando os Apelantes em danos morais e danos materiais. O caso em discussão versa sobre o acidente de trânsito que vitimou o Senhor Ramon Vive
i
r
o
s, razão pela qual seus familiares ingressaram com a presente demanda.

O feito já é de conhecimento des
t
a Egrégia Câmara,
uma
vez que a primeira sentença proferida pelo juiz de piso foi anulada por Vossa Excelência em razão do flagrante
cerceamento de
defesa. Foi determinado o retorno dos autos para reabertura da instrução e análise dos pedidos de prova emprestada. Todavia, conforme determinação carreada no acórdão anulatório, isto não ocorreu.

Isto não ocorreu por quê, Excelência? Conforme ficará comprovado neste momento, o juiz de primeira instância, além de descumprir as determinações do acordo, utilizou-se basicamente de um “
Control+C
/

Control+V
” e proferiu sentença idêntica,
quase na
sua totalidade, à primeira sentença anulada, julgando antecipadamente a lide novamente.

Sim, deixo, Excelências, dois pontos fixados no início des
t
a sustentação: primeiro, que a ordem de análise de provas e
a
possibilidade de manifestação determinada por es
t
a Corte fo
ram
descumprida
s;

segundo, a
sentença
já
estava pronta
,
porque foi basicamente um “
Control+C
/

Control+V
” da primeira sentença para condenar novamente, nos mesmos termos, os ora Apelantes.

Então, Excelências, faço questão de citar o que determinou o primeiro acórdão des
t
a Egrégia Câmara:

“Vislumbro ter havido a ocorrência de

cerceamento de
defesa
, eis que o juiz singular decidiu antecipadamente a causa, baseando-se em prova emprestada da qual não se oportunizou o exercício pleno do contraditório”.

Então, Excelência, quando do retorno dos autos à origem, o juízo proferiu um pequeno despacho, concedendo prazo de dez dias para as partes se manifestarem sobre a prova emprestada, como também para que requeressem o que entendiam de direito. Assim, em atenção ao comando judicial, os ora Apelantes manifestaram-se na origem arguindo as inúmeras inconsistências entre os laudos produzidos na Ação Penal, onde foi deferida a prova emprestada, visto que ambos os laudos foram produzidos por perícia técnica estadual e não conseguiram chegar às mesmas conclusões. Ou seja: um laudo disse uma coisa e o outro laudo disse outra.

Logo sobreveio a nova decisão do magistrado deferindo o pedido para utilização da prova emprestada e intimando todos sobre o deferimento:
“Concedo o prazo de dez dias para a juntada de eventuais documentos com nova
oportunização
de vista às partes, a fim de evitar futura arguição de nulidade”
. Aqui já fica evidente, pelo início do despacho, que o juiz já tinha seu convencimento formado; apenas deu vistas às partes sobre a prova emprestada para se evitar futura arguição de nulidade. E na parte final desse despacho de ID 316535870, pasmem, o juiz termina o seu despacho assim:
“Em seguida, volte concluso para a sentença”
.

Exatamente isso. Antes mesmo
de o juiz
conceder vista às partes sobre a prova emprestada, ele já disse: "
Eu vou julgar antecipadamente a lide. Não vou sanear o feito. Não vou analisar nada do que se
está
dizendo
”. Is
t
o é o despacho. O despacho está nos autos. Despacho de ID
316535870
, Desembargadora Antônia
.
Ou seja, o convencimento estava formado ali naquele momento.

Mesmo assim, apenas
pro forma
, apesar de já saberem que a decisão estava definitivamente tomada pelo juízo de piso, os Apelantes requereram novamente a instrução processual com produção de provas para sanar todas as controvérsias que existiam no processo. E, Excelência, imaginem o resultado desse petitório:
o

óbvio
. N
ova sentença surpresa, sem qualquer análise dos pedidos dos apelantes e com condenação idêntica
à
da primeira sentença anulada por es
t
a Corte.

Vejam
, Excelências,
que as jurisprudências sobre este tema dizem, basicamente, o quê?
Primeiro: pode-se utilizar da prova emprestada da qual partes não participaram, desde que se mantenha hígida a garantia ao contraditório. Segundo: o juízo pode admitir a utilização da prova emprestada atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. E terceiro, é o que dizem as jurisprudências: quando não houver identidade de partes, ficando evidente a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, visto que se utilizou da prova emprestada como meio de condenação, é flagrante o cerceamento de defesa.

E
u questiono a Vossas Excelências: onde foi possibilitado o contraditório nesse processo? A única prova que existe nos autos é a da Ação Penal. É a única. Não foi produzida nenhuma outra prova. Questiono novamente: onde foi possibilitado o contraditório dos Apelantes?

Vamos lá:

Primeiro, s
omente se deu vista às partes sobre a prova emprestada e, em nenhum momento, proferiu
-se
qualquer decisão sobre as arguições das partes;

segundo
,
indeferiu
-se
todos os demais pedidos de produção de prova realizado
s
pelos Apelantes;

t
erceiro, j
ulgou antecipadamente a lide sem analisar qualquer pedido de saneamento do feito;

quarto
,
e p
onto nodal, Excelência
s
: utilizou-se somente da prova emprestada como meio de condenação. Só existe ela no feito.

Desembargador Carlos, fiz questão de trazer uma das jurisprudências que está grifada e negritada no voto condutor desta Egrégia Câmara, que diz assim:
“Na hipótese, verifica-se que não foi oportunizada às partes a apresentação de memoriais”.
Excelências, é idêntico ao caso em tela: não foi oportunizada a apresentação de memoriais. “
Bem como o juiz singular baseou sua decisão em fatos e fundamentos de outros processos
”. Exatamente. É caso idêntico. Não tem uma vírgula fora do que diz essa jurisprudência o caso que estamos a tratar aqui.
“
Razão pela qual a observância do princípio do contraditório é primordial (RAC no 9.559/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, de 24/01/2018).
”
Isso está no voto condutor do primeiro acórdão.

Além disso, Excelências, como já tratamos, a prova emprestada foi utilizada como único meio para a condenação. Único; não
há
mais nenhuma prova nos autos. O magistrado simplesmente deu um “
Control+C
/

Control+V
” na primeira sentença que foi anulada. Trago
,
no recurso de
apelação,
inúmeros trechos com
prints
que são idênticos, e condenou novamente. Toda a jurisprudência do STJ, Desembargador Dirceu, é firme no sentido de que a prova emprestada até pode ter atribuído o seu valor, mas não só ela, não só ela. A prova foi produzida no outro processo.

E aqui chegamos
a um ponto
final que não tem como se superar: o segundo Apelante, Senhor Manuel Randolfo, não era parte na Ação Penal. Ele está aqui nessa ação indenizatória única e exclusivamente porque era dono do veículo. Ele está sendo responsabilizado por uma prova que foi produzida na Ação Penal, na qual ele não era parte. Aqui ele requer todas as provas para poder contribuir no auxílio de sua defesa. O juiz nem analisa.

O juiz não analisa
. E
m que momento o Senhor Manuel Randolfo p
ô
de produzir algum tipo de prova? Em que momento ele p
ô
de confrontar a perícia técnica? Uma perícia diz que a velocidade era essa; outra perícia diz que a velocidade era aquela. Uma perícia diz que o ato poderia ser evitado pelo motorista do veículo; a outra perícia diz que o ato poderia ser evitado pelos pedestres. Onde ele pode produzir essa prova? Onde ele pode realizar questionamentos às testemunhas
c
olacionadas na sentença
, que
são base de condenação? Eu respondo, Excelência: em nenhum. O Senhor Manuel Randolfo simplesmente vai entrar e sair do processo sem produzir nenhuma prova. Exatamente isso que está a ocorrer, como já aconteceu da primeira vez que a sentença foi anulada.

E, Excelências, aqui até poderia se dizer: "Ah, mas o juiz deu um despacho após a anulação concedendo vista às partes sobre a prova emprestada". OK. Mas de que serviu? Ele mesmo disse no despacho: "somente para evitar arguição de nulidade".

E aí, Desembargador Carlos, eu nem entraria nesse tema, mas vou entrar na questão do contraditório substancial. Essa Câmara já fixou o entendimento (Recurso TJMT 214814/2010, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, data do julgamento: 02/02/2022):

“
O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes: a de participação e a de influência. Este, considerado na visão substancial, implicando uma perspectiva dialética do processo sob pena de nulidade do comando sentencial
”.

Excelências, o contraditório foi apenas
pro

forma
. "
A
bro vistas e ponto". Não me manifesto sobre nada, não decido sobre nada. Sentença surpresa, julgamento antecipado da lide; entra quieto e sai calado. É isso o que diz a sentença de piso. Por isso, Excelências, não vejo como superar o cerceamento de defesa e rogo para que essa Egrégia Câmara
anule novamente a
sentença de piso e determine que se reabra a instrução da forma correta, para que o devido processo legal seja respeitado. O julgamento pode ser a favor de um ou a favor de outro, não há problema nenhum,
mas que se respeite o devido processo legal e que não haja premeditação do juízo, que trouxe a nova sentença num “
Control+C
/

Control+V
”.

Excelências, caso superadas as preliminares de cerceamento defesa, no mérito, tratarei muito pontualmente
,
o meu tempo já vai se esgotando, Desembargador Carlos.
T
rato sobre dois temas
:

Um é a premeditação: quando o juiz dá um “
Control+C
/

Control+V
”, duas sentenças quase que idênticas, é óbvia a premeditação dele em julgar e condenar. Não há como se ver de forma distinta. É óbvio. E a sentença, digo e repito, é um “
Control+C
/

Control+V
” da primeira.

E diversas são as contradições n
a sentença
. O juiz de piso cita o laudo pericial, que ora fala que a velocidade permitida era de 50
km/h
(cinquenta quilômetros por hora
)
, e o laudo fala que estaria entre 50 (cinquenta) e 54 (cinquenta e quatro) quilômetros por hora. E ele termina o seu voto dizendo que existiu o excesso de velocidade. Onde está o excesso de velocidade se o laudo trata de forma distinta? Está dentro da velocidade permitida.

Quanto à culpa concorrente, o laudo diz que o evento do acidente poderia ter sido evitado pelos pedestres que estavam sobre a pista de rolamento. No final, decide o juiz
dizendo que a culpa é
exclusiva do motorista. É totalmente contraditório à prova que existia lá no processo da Ação Penal.

T
erminando
,
requer o provimento do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURO VIVEIROS, OAB/MT 3033-A
:

Eminente Presidente, espero que estejam me ouvindo. Nobre Relator, nobres Desembargadores, recebam todos minha estima e respeito. Eminente ex-colega de sempre, Dra. Mara Lígia, minha querida companheira de tantas lutas do Ministério Público
;

I
lustre
advogado da parte
contrária.

U
ma das mais nobres funções de um Tribunal, segundo penso, é a de
“
desembargar dores
”
. No nosso país, lamentavelmente, familiares das vítimas de homicídio, além de sofrerem a perda do seu ente querido, são obrigados a suportar a injusta demora na solução do litígio, muitas vezes por utilização abusiva do direito de recorrer.
É

natural que muitos percam a esperança na justiça e a esperança de verem os autores um dia responsabilizados.

Os recorridos renovam sua fé na justiça e no devido processo legal. Por isso, eminente Presidente, submetem à Colenda Câmara
,
prejudicial de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
. Os requisitos objetivos de admissibilidade recursal, como todos sabemos, constituem matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e, se não decidida, deve ser conhecida,
ex

officio
, pelo Tribunal.

A atenta leitura dos autos mostra que a respeitável sentença foi proferida em 01/08/2025. Os réus opuseram Embargos de Declaração em 12/08/2025
, e
, antes que os declaratórios fossem apreciados, apresentaram recurso
,
mais um recurso contra o mesmo pronunciamento jurisdicional
:
o RAC interposto em 27/08/2025, conforme o ID
316
53
5
8
8
3. Após a rejeição dos
E
mbargos de
D
eclaração em 01
/09/
2025, os réus compareceram aos autos apenas em 24/09/2025 para o oferecimento de contrarrazões ao apelo interposto pela seguradora.

À
toda evidência, os Apelantes interpuseram dois recursos sucessivos contra o mesmo pronunciamento jurisdicional: Embargos de Declaração em 12 de agosto e Apelação em 27 de agosto. Es
t
a Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado tem consolidado o entendimento de que a oposição de
e
mbargos de
d
eclaração interrompe o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do CPC, sendo inadmissível a interposição de novo recurso antes do julgamento daqueles. Este é o julgamento no Agravo 1027853
/
2025, da relatoria do eminente Desembargador Dirceu dos Santos, em publicação de 18/11/2025.
Trago
também à colação o julgado em que foi Relatora a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, de número 1017726/2024, publicado em 13/08/2024, exatamente no mesmo sentido.

Esse entendimento, eminentes Desembargadores, é uniforme, inclusive nas demais Câmaras de Direito Privado des
t
e Egrégio Tribunal. Da Primeira Câmara de Direito Privado, destaco o julgamento em que foi
R
elatora a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho em 26/10/2024.
O Desembargador Sebastião Barbosa
Farias,
em 08/08/2024
, da
Segunda Câmara de Direito Privado: destaco o julgado em que foi
R
elatora a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, publicado em 12/09/2024.
E,
por fim, o Agravo em que foi
R
elatora a Desembargadora Clarice Claudino da Silva em 18/07/2019 e mais um, ainda, da Desembargadora

Anglize
y

Soliva
n
de Oliveira, publicado em 28/11/2025. Também acrescento aqui julgados da Quinta Câmara de Direito Privado, um da relatoria do Desembargador Sebastião Arruda Almeida, publicado em 19/07/2025, e arrolo ainda outros diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, exatamente no mesmo sentido, que não vou reproduzir para não os cansar.

É preciso destacar, Senhor Presidente
e
nobres Desembargadores, que o artigo 1
.
024,
§5
o, do Código de Processo Civil e a Súmula 579 do STJ, do mesmo teor,
não se
aplicam ao caso em que ambos os recursos são interpostos pela mesma parte, como na espécie. A jurisprudência da Superior Corte de Justiça é pacífica
n
esse sentido
. D
estaco aqui julgados da Ministra Daniela Teixeira de
02
/10/2025. Leio a Súmula 579 do STJ: “
Não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram apresentados pela mesma parte
”. Também o julgado do Ministro Ribeiro Dantas no mesmo sentido e, ainda, julgado do Ministro Og Fernandes, todos eles do ano de 2025.

E retorno
à
nossa Câmara para citar o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado em que foi
R
elatora a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, exatamente no mesmo sentido de que
:

“
é vedada a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, ainda que destinados a impugnar capítulos diversos da decisão
”
.
No
caso, c
aso a oposição de
e
mbargos de
d
eclaração e a posterior interposição de
a
gravo de
i
nstrumento contra o mesmo ato judicial ofenda o princípio da
unirrecorribilidade
recursal, ainda que as insurgências versem sobre capítulos distintos da decisão. É o julgado publicado em 02/10/2025.

Aliás, a jurisprudência é torrencial também no sentido de que a hipótese, por violar os princípios da lealdade e eticidade, constitui litigância de má-fé.
E,
no caso concreto, não há dúvida, eminentes julgadores, de que os Apelantes, ao assim procederem, atuaram deliberadamente, com consciência e vontade para obstruir o regular andamento do processo, opondo resistência injustificada ao seu andamento, provocando um incidente manifestamente infundado.

A atuação maliciosa dos Apelantes nos autos se robustece quando se verifica que, após terem conseguido anular a sentença anterior ao argumento de que foram
cerceados
no direito de falar sobre a prova
emprestada,
intimados, nada falaram sobre aquele tema e passaram a
tergiversar
sobre questões de há muito
, há muito
preclusas, com o inequívoco propósito de aplicar
“
marcha
atrás
”
ao processo. E temos que ouvir, com todo respeito, esse ilustre advogado com quem confesso: aprendi algo hoje — ainda que,
com todas as vênias
, algo triste de ouvir — falar que não tiveram nenhuma oportunidade de produção de provas depois que receberam

duas oportunidades, como, aliás, ficar
á
muito bem demonstrado no momento oportuno, quando falarmos sobre a questão preliminar por ele citada.

Peço a Vossas Excelências, com todas
as
vênias, todas
as
vênias, o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e a preclusão, com a condenação dos recorrentes
a
sanções por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos
IV
e
VI
, do Código de Processo Civil.

Senhor Presidente, indago se prossigo na minha sustentação ou se a Câmara apreciará essa prejudicial.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

O senhor dispõe do tempo regimental integral para a sua sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURO VIVEIROS, OAB/MT 3033-A
:

Muito bem. Senhor Presidente, procurarei ser o mais breve possível.

Na tarde da noite anterior à data do crime, 23/12/2018, a ré estivera num churrasco com amigos e de lá foi conduzindo o seu veículo até a boate Malcom,
onde
já chegou embriagada, como revelaram o gerente e a funcionária da casa. Imagens das câmeras
d
o circuito interno daquela boate mostram o estado ébrio em que ela se encontrava. O gerente tomou-lhe as chaves do carro para que não dirigisse, mas, depois de muita insistência,

devolveu
-as;
e a ré saiu do local cantando os pneus. Dois quilômetros depois, produziu o atropelamento.

Irei direto ao ponto para responder — porque, na realidade, a sustentação oral dos Apelantes versou exclusivamente sobre a preliminar de cerceamento de defesa — para responder que não é verdade
, data vênia,
que o juiz tenha aplicado
um “
Control+C

/

Control
+V
”. Muito ao contrário disso. A sentença é outra e, aliás, responde exatamente ao problema hoje deduzido do cerceamento de defesa.

A sentença foi explícita, mostrando por que indeferiu os pedidos de produção de prova da defesa. E a razão é muito simples: é que essa questão estava preclusa e a defesa pretendeu, de maneira solerte, de maneira maliciosa, reinstaurar a instrução processual que estava preclusa.

A sentença foi anulada por esta Câmara. Por quê? Porque afirmavam os réus que não tiveram oportunidade de manifestação quanto à prova emprestada. Ora, restituindo os autos à origem, o juízo abriu vista
. A
liás, a própria defesa confessa isso. Restituídos os autos à origem, o juízo determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem acerca da prova emprestada e requererem o que entenderem de direito.

Despacho de 26/07/2024
.

Os
réus
nada disseram
sobre o teor da prova emprestada e aproveitaram o ensejo para pedir inquirição de testemunha e produção de prova pericial, como se o acórdão tivesse determinado a reabertura da fase de produção de provas. Veja-se —
vou
me
poupar, está nos autos — o que decidiu o Tribunal? Decidiu simplesmente isto: que era o caso de devolver o processo à instância para que o juízo
des
se vista
às
partes.

Ora, o juiz não só acolheu o pedido da defesa, concedendo o direito de manifestação sobre a prova, quanto também lhe concedeu mais 10 (dez) dias para juntada de documentos e mais 10 (dez) dias para manifestarem sobre o resultado das provas. Ou seja, é falsa a afirmação de que o juízo não permitiu memoriais. O juiz concedeu 10 (dez) dias para isso às partes. E, obviamente, o despacho tem que ser lido pelo que ele é: "Em seguida, voltem-me conclusos". O que é que diz o juiz? Em
seguida,
a
o
quê? À intrusão processual concluída.

Peço vênia a Vossas Excelências. Sei que não deveria ir além daquilo que foi proposto pelo ilustre advogado, que foi apenas, tão somente, falar sobre uma preliminar que, com todas as vênias, não tem
sentido
.

Doutor, peço o
desp
rovimento do recurso, o
u

não
conhecimento com o
acolhimento da
pre
judicial
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Eminentes pares,

Em análise concomitante às sustentações orais, identifiquei a preliminar de dialeticidade, mas não logrei localizar nos autos a arguição de
unirrecorribilidade
.

Dessa forma, para evitar eventual injustiça ou a interposição futura de
e
mbargos
d
eclaratórios
,

especialmente porque boa parte da sustentação dos apelados fundamentou-se nessa preliminar, submeterei o feito a novo exame e, na próxima sessão, trarei o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. A
NTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
a
VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Em preliminar
contrarrecursal
, os autores apelados alegam violação ao
princípio
da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois basta uma simples leitura da peça recursal dos réus para visualizar que o inconformismo
v
olta-se

integralmente em face da sentença, não merecendo prosperar.

Assim,
rejeito a preliminar
.

U

N

Â

N

I

M

E

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Mauro Viveiros Filho e outros propuseram ação de indenização por danos material e moral em face de Rafaela
Screnci
da Costa Ribeiro

e

Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, narrando que, em 23 de dezembro de 2018, a primeira requerida, na condução de veículo de propriedade do segundo requerido, atropelou três jovens nas proximidades da casa noturna Valley Pub, dentre os quais se encontrava Ramon Alcides Viveiros, filho e irmão dos autores, que veio a óbito em 28 de dezembro de 2018 em decorrência de traumatismo
crânio-encefálico
. O acidente também resultou na morte de
Myllena
de Lacerda Inocêncio e em graves lesões em
Hya
Girotto Santos
.

Sustentam que a condutora se encontrava visivelmente embriagada, sendo, portanto, inteiramente responsável pelo evento danoso, circunstância que ensejou, inclusive, o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por dois homicídios consumados

e

um tentado, todos na modalidade de dolo eventual, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

No curso do processo, o juízo a quo acolheu a denunciação à lide da Tokio Marine Seguradora S.A., bem como admitiu o aproveitamento das provas produzidas na ação penal n. 0005596-89.2019.8.11.0041 (ID 183404730).

Em seguida, deixando de oportunizar o contraditório em relação às provas emprestadas, o d. magistrado, com fulcro no art. 372 do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, com base no acervo probatório oriundo da ação penal no 0005596-89.2019.8.11.0041, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 7.502,00 (sete mil, quinhentos e dois reais) a título de danos materiais, com os devidos consectários legais, e de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais. Por fim, o juízo também julgou procedente a denunciação da lide, condenando solidariamente a Tokio Marine Seguradora S.A. a ressarcir o réu Manoel Randolfo da Costa Ribeiro pelos valores relativos à sua condenação nos pedidos indenizatórios, limitados ao teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) previsto na apólice contratada (id. 183404736).

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação arguindo o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a fundamentação do
decisum
se deu com base na utilização de prova emprestada, contudo, sem observar o contraditório, violando o quanto disposto no art. 372 do CPC.

Na sessão do dia 06.03.2024, o recurso foi provido à unanimidade por esta Câmara, para acolher o cerceamento de defesa suscitado, determinando o retorno dos autos à origem, determinando expressamente:

“
Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos para a instância de origem, para que seja possibilitado o contraditório da prova emprestada utilizada no feito, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, considerando tais ponderações, vislumbro ter havido a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o juiz singular decidiu antecipadamente a causa, baseando-se em prova emprestada da qual não se oportunizou o exercício pleno do contraditório
”.

Ao retornar à origem, o d. magistrado determinou a intimação das partes para manifestar acerca da prova emprestada (id. 316535861).

De um lado, os réus formularam pela produção de prova testemunhal e pericial, justificando a pertinência e relevância das mesmas (id. 316535861), reiterada no id. 316535874.

Lado outro, os réus
manifestaram-se
apresentando o acórdão proferido no feito criminal (id. 316535864).

Diante disso, considerando suficiente o acervo probatório produzido nos autos, julgou procedente a pretensão para condenar solidariamente os réus Rafaela
Screnci
da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 7.502,00 (sete mil, quinhentos e dois reais),

bem como em dano moral no valor de

R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada um dos autores. Ainda, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários fixados em

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, recorrem os réus e a seguradora.

Por questão de ordem lógica-processual, passo
à
análise do recurso interposto pelos réus.

Em preliminar, suscitam o cerceamento de defesa alegando
que,
embora tenham sido intimados para se manifestar sobre a prova emprestada, o contraditório foi apenas formal, já que não lhes foi efetivamente oportunizado o exercício do contraditório substancial
,
principalmente ao segundo apelante, que não integrou o processo penal de onde se extraíram os elementos probatórios.

Destaca que as provas pericial e testemunhal foram reiteradamente requeridas, contudo, nunca houve decisão explícita de indeferimento dessas provas, o que lhes retirou a possibilidade de impugnação autônoma em sede recursal. Sustentam que, diante da complexidade fática da causa e da existência de questões controvertidas, imprescindível a realização de instrução probatória, com oitiva de testemunhas e produção de prova técnica. Ainda, apontam violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 372 do CPC, que condiciona o uso de prova emprestada à observância do contraditório e que inexistiu
saneamento,
destacando que o juízo ignorou por completo os pedidos de especificação de provas e não saneou o processo adequadamente, frustrando o direito à produção das provas essenciais.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

É cediço que a legislação processual em vigor define
que,
pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim
, é
imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In
casu
, verifico dos autos vasto acervo probatório documental, que compreende, dentre outros elementos,
o laudo pericial elaborado pela Coordenadoria de Perícias Técnicas, bem como os vídeos captados por câmeras de segurança,
que revelam
, de forma clara, a movimentação do veículo conduzido pela ré, o posicionamento das vítimas e a velocidade desenvolvida pelo automóvel no momento do sinistro.

Estes elementos foram devidamente incorporados aos autos e, inclusive, oportunizou-se às partes manifestação quanto à prova emprestada, bem como a explanação da pertinência de sua produção.

Depreende-se que as partes tiveram acesso aos documentos acostados desde a fase inicial do processo, tendo inclusive formulado impugnações e apresentado contraposição jurídica e fática a esses elementos. A instrução documental também contempla peças oriundas do inquérito policial.

Importante destacar que a rejeição da produção de prova pericial ou testemunhal não implica, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo quando ausente
a
demonstração de que tais provas seriam indispensáveis para a elucidação dos fatos controvertidos. No caso em análise, os elementos constantes dos autos revelam-se idôneos, detalhados e consistentes, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo processual aos apelantes.

Dessa forma, não se verifica nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

U

N

Â

NI

M

E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Avançando na elucidação da celeuma, resta incontroverso que a primeira ré, Rafaela
Screnci
da Costa Ribeiro, conduzia o veículo, de propriedade do segundo réu, Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, que vitimou três pedestres que transitavam na via pública, sendo uma das vítimas o jovem Ramon Alcides Viveiros, que, após dias internado, veio a falecer em 28.12.2018.

Os autores atribuem aos réus
a
responsabilidade civil pelo evento danoso, sob o argumento de que a condutora agiu de forma imprudente, conduzindo o veículo em velocidade excessiva, em zona urbana, e em estado de embriaguez alcoólica.

Por sua vez, os réus/apelantes, em sede de contestação e nas razões de apelação, sustentam que o acidente não decorreu de conduta culposa da condutora, mas sim de circunstâncias alheias ao seu controle. Alegam, em síntese, que as vítimas teriam agido de forma imprudente ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, em ponto escuro e de forma repentina, o que caracterizaria culpa exclusiva. Invocam ainda a existência de fato de terceiro, atribuindo parcela de responsabilidade ao estabelecimento comercial localizado nas imediações do acidente, o qual operaria irregularmente serviço de manobristas em via pública, circunstância que, segundo os réus, teria contribuído de forma determinante para o resultado danoso.

Resta, pois, analisar minuciosamente as circunstâncias do acidente de forma a apurar as parcelas de responsabilidade das partes
.

Pois bem. Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

Visto isso, em análise minuciosa do acervo probatório produzido nos autos, em especial, os
vídeos
das câmeras de segurança e o laudo da Politec produzido no local do acidente, pedindo vênia
à
conclusão alcançada pelo d. magistrado de origem, tenho que a responsabilidade pela fatalidade que vitimou duas pessoas e feriu gravemente uma, não deve recair única e exclusivamente sobre os réus. Explico.

Por meio da conjugação das provas constantes dos autos, é possível compreender, com clareza, que no momento do acidente as vítimas não realizavam a travessia da via pela faixa de pedestres existente, mas sim em ponto diverso da pista de rolamento.

De acordo com os registros técnicos, havia e há faixa de pedestres devidamente sinalizada a cerca de 30 metros do local do atropelamento, o que denota que as vítimas, ao optarem por cruzar a avenida em local não destinado à travessia segura, deixaram de adotar conduta minimamente diligente, expondo-se, portanto, ao risco decorrente do fluxo regular de veículos naquela região.

O conteúdo dos vídeos
constantes
dos autos reforça esse cenário. Neles, verifica-se que as vítimas foram atingidas pelo veículo pelas costas, o que revela que não observaram o tráfego antes de concluir a travessia, presumindo e acreditando que a via se encontrava livre ou que o fluxo estaria interrompido. Tal comportamento demonstra nítida desatenção às normas elementares de segurança no trânsito, previstas, inclusive, no art. 254 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual trago à baila:

“
Art. 254. É proibido ao pedestre:

I -
permanecer ou andar
nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido
;

II -
cruzar
pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

IV -
utilizar-se
da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente
;

V -
andar
fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea
;

VI -
desobedecer
à sinalização de trânsito específica
”
;

Não obstante, a conduta desatenta dos pedestres não se mostra suficiente para afastar a participação da condutora no sinistro. O laudo técnico aponta que, mesmo diante do ingresso inesperado dos transeuntes na pista de rolamento, havia tempo de reação e espaço físico para que a condutora adotasse manobra de frenagem ou desvio, o que não ocorreu. Tal inércia denota desatenção e imprudência na condução do automóvel, especialmente grave em contexto urbano.

Ainda, não se pode ignorar que constam elementos dos autos que indicam a embriaguez da primeira ré na condução do veículo, contribuindo para o resultado, o que demonstra, conforme já mencionado, a existência de culpa concorrente entre as partes.

Destaque-se que não se pode olvidar o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que conduz veículo infringindo normas de trânsito e praticando infrações de trânsito de natureza grave e gravíssima, aptas a colocarem em risco a segurança do trânsito, no entanto,
no julgamento de cada caso concreto devem ser observadas, além das normas de direito materiais, as circunstâncias como um todo
.

Assim, a dinâmica do acidente revela que a embriaguez da ré, por si só, não foi a causa determinante para o acidente, mormente considerando a conduta das vítimas ao efetivarem travessia de uma avenida irregularmente, deixando de observar a faixa de pedestres, bem como o simples olhar antes de adentrar na terceira faixa do logradouro.

Por oportuno, colaciono entendimento de Tribunais Pátrios em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito que levou o genitor das autoras a óbito. Veículo conduzido pelo réu, empregado da corré, que realizava manobra de marcha à ré, quando atingiu o pedestre que trafegava fora da faixa de
pedestres.
Sentença de improcedência. Apelação manejada pelas autoras. EXAME: cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Provas coligidas aos autos que são suficientes para deslinde da ação. Mídia contendo gravação do momento do evento danoso. Dinâmica do acidente bem evidenciada. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo
Civil.
Laudos que certificam o falecimento do autor por politraumatismo em razão do acidente de trânsito. Avaliação do Instituto de Criminalística e gravação dos fatos que demonstram que o condutor réu realizava manobra de marcha à ré, sem auxílio de ajudante ou sirene, quando atingiu a vítima, que trafegava fora da faixa de pedestres. Culpa concorrente vislumbrada. Travessia que deveria ter sido realizada pelo pedestre na faixa e, na falta dela, de forma perpendicular ao eixo, o que não
ocorreu.
Exegese do art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Condutor que realizou manobra sem a devida cautela. Condução de veículo de grande porte, sem auxiliar ou sirene, em marcha à
ré.
Exegese dos art. 28 e 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa da empregadora e proprietária do veículo que é solidária, "
ex
vi" art. 927, parágrafo único, e 932, III do Código
Civil.
Dano moral reflexo. Indenização fixada em R$50.000,00, para cada autora, levando-se em consideração valores indenizatórios em casos semelhantes, a culpa concorrente, e os critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento
danoso.
Despesas com funeral devidamente comprovadas a partir de recibos e notas fiscais. Rateio entre as partes. Correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso. Sentença
reformada.
Sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE
”. (TJSP, RAC n. 1003085-55.2020.8.26.0008, 27a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Celina Dietrich Trigueiros, j. 15.06.23)

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO.
EXCESSO DE VELOCIDADE. TRAVESSIA FORA DA FAIXA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO INDEVIDA. DANOS
MORAIS.
IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL. 1. No caso de atropelamento em que o condutor do veículo trafega com excesso de velocidade e o pedestre atravessa a via fora da faixa de pedestres existente na proximidade resta configurada a culpa
concorrente.
2. Se
é
provado que ambos os envolvidos no acidente de trânsito contribuíram para o evento danoso, eventual reparação deve ser avaliada com base no comportamento causal de cada parte. 3. Uma vez que transitar com velocidade acima de 50% do limite da via é infração de trânsito mais grave que a do pedestre que atravessa fora da faixa apropriada, a vítima do atropelamento, nesse caso, concorre para a ocorrência do acidente em menor extensão que o motorista causador do dano
. (...)” (TJDF, Rac. 20160710154838 DF 0014713-31.2016.8.07.0007, 8a Turma, Rela. Desa. Ana Cantarino, j. 06.12.18)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO OCORRIDO
NO MOMENTO EM QUE
A VÍTIMA ATRAVESSAVA AVENIDA DE GRANDE MOVIMENTO FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. MOTORISTA RÉU QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, A ESTABELECER QUE "O CONDUTOR DEVERÁ, A TODO MOMENTO, TER DOMÍNIO DE SEU VEÍCULO, DIRIGINDO-O COM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO". NO ENTANTO, TRATA-SE A HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE, POIS O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DA CONJUGAÇÃO DA CONDUTA IRREGULAR E IMPRUDENTE DO MOTORISTA E DA VÍTIMA DO EVENTO, A QUAL NÃO OBSERVOU O DETERMINADO NO ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE QUE INFLUENCIA APENAS NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, NA FORMA DO
ART.
945 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS”
. (TJRJ, Rac. 3846528320118190001, 6a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 29.11.23).

Desse modo, concluo que restou demonstrado satisfatoriamente nos autos que ambas as partes concorreram, em igual proporção, para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme o art. 945, do C. Civil, que dispõe:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
.

Assim, os réus somente pagarão 50% (cinquenta por cento) sobre os valores das indenizações fixadas, ao que passo a apreciação do
quantum
fixado
.

Com efeito, o falecimento abrupto e trágico de Ramon Alcides Viveiros, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito objeto da presente demanda, provocou inegável abalo moral de elevada intensidade

aos autores, seus familiares diretos. Trata-se de perda irreparável
,
de ordem afetiva profunda
,
insuscetível de compensação plena por meio pecuniário, mas que, por imposição normativa e jurisprudencial, deve ser indenizada de forma proporcional à dor experimentada e à gravidade do evento danoso.

A ausência definitiva de um filho, irmão ou ente próximo em tais circunstâncias configura violação extrema ao direito da personalidade, cujo sofrimento transcende o ordinário, sendo presumido o dano moral em casos dessa natureza, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) para cada um dos autores, ou seja, o montante equivalente a R$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais), valores que os apelantes réus e a seguradora pretendem ver
reduzidos
, sob a alegação de excesso e desproporcionalidade, ao que passo
à
apreciação conjunta.

É cediço que a fixação judicial do
quantum
indenizatório por dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos, dada a própria natureza imaterial do bem jurídico lesado. A tarefa exige ponderação cuidadosa, que leve em conta as peculiaridades do caso concreto, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Consoante orientação doutrinária e jurisprudencial pacificada, a indenização por dano moral tem dupla função: de um lado, compensar o sofrimento do ofendido; de outro, desestimular a reiteração da conduta lesiva, servindo como advertência social ao agente causador do dano.

A propósito, é importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido, em hipóteses de morte decorrente de acidente de trânsito, a fixação de indenização por dano moral entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos)
salários mínimos
, a depender das circunstâncias do caso e do grau de responsabilidade reconhecido, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.935.888/MT, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy
Andrighi, j.
25.10.21).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate, em que fixada em 500 salários mínimos à época da prolação da sentença, equivalente a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) aos autores, em razão do falecimento do filho adolescente em acidente de veículo automotor , por atropelamento. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar obscuridade e contradição e, com isso, negar provimento ao agravo interno
”. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.196.640/BA, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.18)

Portanto, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, tenho que o montante deve ser reduzido para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seja, R$

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), para cada autor.

Contudo, dada
a
culpa concorrente reconhecida, os réus responderão pelo pagamento da metade deste valor,
mantendo-se a dedução dos valores eventualmente recebidos pelos autores a título de pagamento de indenização DPVAT, conforme consignado pelo juízo de origem.

Delineadas tais premissas, adentrando ao recurso interposto pela seguradora, defende a inaplicabilidade da condenação, em razão de agravamento do risco provocado por conduta dolosa da condutora, notadamente o fato de conduzir o veículo sob influência de álcool, causa excludente de cobertura.

Sem razão, isso
porque,
conforme decidiu o d. magistrado de origem neste ponto, tal situação não afasta a responsabilização da seguradora, pois, conforme entendimento do c. Superior Tribunal, a cláusula de agravamento de risco é ineficaz perante terceiros, ao passo que tal hipótese a situação iria punir a vítima (autor) que em nada agravou o risco (situação gerada pelo réu, contratante do seguro). Por oportuno, colaciono o aresto mencionado:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve denunciação da lide à seguradora. 3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 5. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 6. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 7. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002 2, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para também abrigar uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 8. Recurso especial não provido
". (STJ,
Resp
1684228/SC, 3a
Turma, Rel.
Ministro Ricardo Vilas Boas
Cueva
, j. 27.08.2019).

Ainda,
formula
pela exclusão quanto a sua responsabilização ao pagamento de dano moral, ao passo que inexiste cláusula desta natureza na apólice firmada com o segundo réu.

É cediço que a interpretação das cláusulas contratuais, sobretudo em contratos de adesão como os de seguro, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade técnica do aderente, além de ser orientada por métodos que favoreçam a efetividade da proteção contratada, notadamente quando envolvam terceiros não participantes diretos do ajuste.

No caso em exame, verifica-se que a apólice prevê cobertura para danos corporais causados a terceiros, sendo incontroverso nos autos que a vítima fatal do sinistro era terceiro em relação
à
relação contratual.

E, a despeito das ilações da seguradora apelante, sabe-se que apenas e tão somente na ausência de exclusão expressa ou de importância específica na apólice para danos estéticos ou morais (STJ, Súmula n. 402), é que as indenizações destas naturezas devem ser garantidas pelo capital segurado para danos corporais, uma vez que se enquadram no conceito de dano pessoal, os quais englobam os aspectos físicos e psíquicos da vítima.

Destaco o julgado da Corte Superior: "
A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula 402/STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
" (
AgInt
no REsp 1.665.372/PR, Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

Dessa forma, não merece reforma a sentença neste ponto, devendo ser mantido o entendimento no sentido de que os danos estéticos estão incluídos na rubrica danos corporais, porquanto não foram expressamente excluídos da contratação, não merecendo acolhimento o recurso da seguradora.

Por fim, os réus objetivam a fixação de honorários sucumbenciais contra a seguradora.

Embora a Tokio Marine Seguradora S.A.

tenha aceitado formalmente a denunciação, a seguradora apresentou contestação, na qual resistiu ao mérito da lide secundária, defendendo a inexistência de cobertura para danos morais, alegando agravamento do risco contratual em razão da conduta da condutora e postulando, inclusive, a improcedência da pretensão regressiva ou, subsidiariamente, a limitação da condenação aos estritos termos da apólice.

Com efeito, por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao
litisdenunciado
, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte
litisdenunciante
, o pagamento de honorários sucumbenciais.

Sendo assim,
diante da
clara apresentação de resistência, bem como pelo expresso acolhimento da denunciação, a verba sucumbencial deve ser fixada em favor do patrono dos denunciantes, ao que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, motivo de irresignação recursal da seguradora, em relação aos honorários advocatícios da lide principal, como preceitua a regra
do
art. 85, § 8o do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Assim, diante de todo exposto, a sentença merece reforma parcial, para acolher a culpa concorrente, e em consequência reduzir a indenização a título de dano moral na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 945 do Código Civil, para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seja, R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), para cada autor, observando-se a dedução de valores eventualmente recebidos a título de seguro obrigatório (DPVAT).

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, ao que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos réus e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Recebi o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual se apresenta muito bem fundamentado.

É verdadeiramente lamentável o acidente que ceifou a vida de seres humanos ainda no início de suas trajetórias. Todavia, verifica-se a ocorrência de culpa concorrente, uma vez que as vítimas não se encontravam na faixa de segurança de pedestres no momento da colisão.

Portanto, a meu ver, nesse caso lamentav
elmente ocorrido
, configura-se a responsabilidade
concorrente
das partes
, de mo
do
que

acompanho
o voto do Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

A
companho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026